Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701539-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIZABETH AZEVEDO LUNA DOS SANTOS, TRANSKAIROS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME DESPACHO Ao agravante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca das diligências de ids 43891928 e 44181814. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR